Tribunal: TJSP
Processo: 1010338-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante de manutenção – Doença ocupacional – LER/DORT membros superiores (ombros) e joelho esquerdo – Benefício acidentário – Cerceamento de defesa não caracterizado – Nulidade não configurada – Perícia judicial nem sequer impugnada durante a instrução do processo - Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Sentença de improcedência mantida - Recurso

Ementa:

Acidente do trabalho – Ajudante de manutenção – Doença ocupacional – LER/DORT membros superiores (ombros) e joelho esquerdo – Benefício acidentário – Cerceamento de defesa não caracterizado – Nulidade não configurada – Perícia judicial nem sequer impugnada durante a instrução do processo - Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010338-90.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GIL
CLEBER RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010338-90.2019.8.26.0053 -Voto no 13.390
2
Apelação Cível no 1010338-90.2019.8.26.0053
Apelante: Gil Cleber Rodrigues
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 13.390
Acidente do trabalho – Ajudante de manutenção – Doença
ocupacional – LER/DORT membros superiores (ombros) e
joelho esquerdo – Benefício acidentário – Cerceamento de
defesa não caracterizado – Nulidade não configurada –
Perícia judicial nem sequer impugnada durante a instrução
do processo - Laudo conclusivo para ausência de
incapacidade laborativa – Sentença de improcedência
mantida - Recurso do autor desprovido.

A r. sentença de fls.76/78, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Gil Cleber Rodrigues em face do INSS,
isentando o vencido das verbas de sucumbência.
Inconformado, apela o autor (fls.82/90), buscando a inversão
do julgado. Em preliminar, argui nulidade por cerceamento de defesa, vez que a
ação fora julgada improcedente sem ao menos haver a designação de perícia por
especialista para a comprovação de incapacidade laborativa. No mérito, afirma que
patologias que o acometem foram desenvolvidas ou agravadas pelo exercício de
suas atividades laborativas e reduziram a sua capacidade funcional de forma parcial
e permanente, configurando, portanto, o nexo causal ou a concausa. Discorre sobre a
matéria debatida e as questões controvertidas nos autos, requerendo o provimento do
recurso, como retorno dos autos a Vara de origem para a realização de nova pericia
por especialista.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Passo ao exame da preliminar recursal.
O recurso do autor preenche os pressupostos legais de
admissibilidade.
Não há nulidade a ser declarada, pois, o laudo médico,
produzido por experto de confiança do Juízo, foi bem elaborado, analisando o perito
que diga-se, é médico - com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo trabalho
circunstanciado de forma regular e dentro das normas vigentes, a garantir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010338-90.2019.8.26.0053 -Voto no 13.390
3
conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda, motivo pelo
qual, merece total credibilidade.
Note-se, ainda, que não há nenhuma obscuridade ou
imprecisão no conteúdo do trabalho pericial, de forma a justificar sua anulação,
complementação ou renovação.
No caso, o perito atesta a inexistência de incapacidade,
estando o laudo devidamente fundamentado. O fato de não ser especialista na área
reclamada em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida em que a
perícia também é para a aferição de capacidade para o trabalho, estando apto o
perito, que é médico habilitado.
Ademais, o laudo pericial é lógico e conclusivo, realizado sob
o crivo do contraditório, inexistindo razão alguma para torná-lo imprestável.
A perícia, de forma clara, enfrenta as questões relevantes de
ordem técnica e científica sobre a situação médica do apelante.
Acresça-se que o autor não observou a prerrogativa que lhe é
conferida pela legislação processual civil vigente, deixando de indicar assistente
técnico e de demonstrar sua irresignação acerca da especialidade médica do perito,
no momento oportuno. Ou seja, ciente da nomeação do perito, o autor não
demonstrou qualquer irresignação.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro
grau de jurisdição, acrescido dos exames subsidiários, e demais provas apresentadas,
possibilitou um claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos
que autorizam a concessão do benefício acidentário.
O mero inconformismo com o resultado do laudo pericial não
é capaz de ensejar a suplementação ou realização de nova prova médica, se aquela
produzida está bem fundamentada, desmerecendo complementação, o que só
oneraria os encargos da lide, desnecessariamente.
Assim, entendo não haver justificativa plausível a respaldar o
pedido do recorrente, devendo subsistir a perícia realizada.
Por consequência, entendo inexistir qualquer nulidade a ser
declarada ou a necessidade da renovação ou complementação da prova técnica, pois,
renove-se, não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no laudo pericial que
justifique a repetição da perícia.
No mais, a pretensão do autor lança base no argumento de que
teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante do
exercício da função por ele desempenhada (ajudante de manutenção) durante o pacto
laboral, que afetam os membros superiores e joelho esquerdo.
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões
recursais, temos que a prova pericial não é favorável ao obreiro.
Com efeito, no laudo pericial de fls.50/57, o perito, após
submeter o autor ao exame físico, procedendo aos testes de praxe nos ombros e
joelho esquerdo, conforme descrito no bojo da prova técnica, esclareceu que em
relação aos ombros o autor apresenta “uma discreta artropatia acrômio clavicular
sem alteração degenerativa de expressão clínica, e de um espessamento
degenerativo (tendinose) dos tendões do manguito rotador, sem sinais de rupturas a
ponto de justificar um dano funcional de caráter incapacitante para o trabalho”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010338-90.2019.8.26.0053 -Voto no 13.390
4
Em relação ao joelho esquerdo assevera que “as alterações degenerativas se cingem
a uma condropatia patelar e a existência de uma lesão osteocondral no côndilo
femural lateral, sem qualquer relação com o trabalho do autor, ainda que, como
fator concausal”. (fls.53)
Ressaltou, que referidas lesões degenerativas são compatíveis
com a sua elevada faixa etária e decorrem de fatores heredo-constitucionais, não
tendo nenhum indício de agravo localizado pelo exercício do seu labor.
Afirma que obreiro não ostenta sinais clínicos objetivos de
sofrimento álgico nos joelhos e ombros ou evidente limitação funcional a ponto de
justificar a existência de dano de natureza impeditiva para o trabalho ou que
demande a necessidade de maior esforço físico, concluindo que não há incapacidade
laboral de cunho acidentário a classificar pela lei infortunística em vigor.
Extrai-se do trabalho pericial que o autor não ostenta
incapacidade para o trabalho.
De outro lado, o laudo não foi criticado por assistentes
técnicos, sendo relevante mencionar que as irresignações do autor, somente
veiculadas no recurso de apelação, sem lastro em parecer técnico, não tem o condão
de desconstituir a prova pericial elaborada por perito de confiança do juízo de
origem com conhecimento técnico suficiente para constatar o estado de saúde do
autor.
É dizer que o apelante não trouxe qualquer outro elemento ou
parecer técnico-científico que pudesse desconstituir o parecer do perito pericial
lançado no laudo elaborado em primeiro grau.
Aliás, as irresignações recursais não passam de meras
conjecturas.
É certo que o autor instruiu a inicial com relatórios médicos,
porém, tais documentos, por si só, não demonstram a presença de incapacidade para
o trabalho.
Frise-se que o exame físico realizado pelo perito oficial não
evidenciou a efetiva redução da capacidade e tais exames são preponderantes para a
averiguação da presença ou não dos requisitos legais ensejadores do benefício
acidentário perseguido.
É oportuno mencionar que o laudo descreve os exames físicos
específicos dos membros afetados, além de especificar a análise dos exames clínicos
e do histórico ocupacional e da lesão sofrida, portanto, as impugnações ao laudo -
repita-se, somente apresentadas nas razões do recurso -, não servem como parâmetro
para tornar imprestável a perícia médica produzida em primeiro grau.
Diga-se que a simples constatação das patologias, de uma
lesão mínima ou a mera presença de dor ao movimento, não implica no
reconhecimento da presença de incapacidade laborativa para fins de indenização
acidentária.
Reitere-se que o exame físico realizado não revelou a redução
da capacidade e tais exames são preponderantes para a averiguação da presença ou
não dos requisitos legais ensejadores do benefício acidentário perseguido.
Ressalto que diante da prova técnica desfavorável, o ônus da
prova para a comprovação dos fatos narrados na inicial competia ao autor que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010338-90.2019.8.26.0053 -Voto no 13.390
5
desincumbiu de fazê-lo.
Repita-se que nem mesmo qualquer impugnação ao laudo foi
apresentada pela parte autora, o que revela que as irresignações recursais não passam
de meras conjecturas.
Portanto, os elementos dos autos somados à prova pericial são
seguros e convincentes e merecem orientar o desfecho de improcedência da lide.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que
presente o nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a
jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
DOENÇA - MAL DA COLUNA - HÉRNIA
DISCAL - MOLÉSTIA PASSÍVEL DE
TRATAMENTO DESCABIMENTO. Não
ficando
comprovada
a
incapacidade
laborativa, advinda de problema colunar
(hérnia de disco), não há que se falar em
concessão
de
benefício
de
natureza
acidentária. A Lei Acidentária não indeniza
lesões,
mas
sequelas
definitivas
e
permanentes havidas no curso do exercício
do trabalho e que repercutam na eficiência da
atividade
laborativa.
(Ap.
s/
Rev.
714.304-00/1, 11a Câm. - Rel. Juiz Artur
Marques j. 09/06/2003).
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional
dela resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a
concessão de tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era
mesmo de rigor.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
JOÃO ANTUNES
Relator